Tribunal: TJSP
Processo: 0000155-12.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – réu confesso – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI No 11.343/06 – INVIÁVEL – FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA – redutor concedido em extensão máxima – regime prisional mitigado – recurso parcialmente provido.